Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713786-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ENIO BARROSO FERREIRA, ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, processo no 0703225-51.2019.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que, no bojo das contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de conexão, buscando aplicação do mesmo entendimento jurisprudencial exarado no julgamento da Apelação interposta no processo no 0710685-89.2019.8.07.0001, julgado por esta Primeira Turma Cível. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2020 12:46:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador